Tribunal: TCU
Processo: 008.261/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Monitoramento de determinação feitas a Prefeitura Municipal de Aramari - BA no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio de contrato de repasse que tinha por objeto o instrumento descrito como Produção ou aquisição de unidades habitacionais  Loteamento Cidade Nova.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do item 9.2 do Acórdão 1753/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 43 e 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 250, inciso II, e 268, incisos IV e VII, do Regimento Interno, em: 9.1. reiterar ao município de Aramari/BA a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 1753/2024-TCU-Primeira Câmara , no sentido de adotar as medidas necessárias para transferir aos respectivos beneficiários a titularidade das habitações construídas no Loteamento Cidade Nova, no âmbito do Contrato de Repasse 251.251-35/2008, Siafi 624446, firmado com o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, por meio da celebração e registro de escrituras públicas de doação, caso ainda não as tenha providenciado, informando as medidas adotadas ao TCU no prazo de 30 dias; 9.2. alertar o município de Aramari/BA de que o descumprimento injustificado de determinação deste Tribunal sujeita a autoridade responsável à multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992; 9.3. determinar a audiência do Sr. Fidel Carlos Souza Dantas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa quanto ao descumprimento da determinação do Tribunal constante do item 9.2 do Acórdão 1753/2024-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 43, inciso II, e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; 9.4. aplicar ao Sr. Fidel Carlos Souza Dantas a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação. 9.6. esclarecer ao responsável que o não atendimento à audiência implicará revelia, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência desta decisão ao município de Aramari/BA e ao Sr. Fidel Carlos Souza Dantas.